Tribunal: TJMT
Processo: 1010918-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Regressão de regime. Duas faltas graves. Prática de novo crime doloso e descarregamento completo da tornozeleira eletrônica. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que reconheceu a falta grave cometida pelo agravado, mas o manteve em regime semiaberto, com a imposição de novas condições.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) definir se a prática de novo crime doloso e o descumprimento de condição imposta ao regime semiaberto caracterizam falta grave;
(ii) estabelecer se tais condutas justificam a regressão do regime de cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
3. A prática de novo crime doloso durante a execução penal e o descumprimento de condição imposta caracterizam falta grave, nos termos do art. 50, V, e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.
4. A regressão de regime pode ser determinada independentemente do trânsito em julgado da condenação pelo novo crime, bastando a demonstração de indícios suficientes da prática delitiva.
5. A manutenção do regime semiaberto frente às práticas de faltas graves destoa dos princípios da execução penal, uma vez que revela inaptidão do apenado para a progressão, comprometendo a finalidade ressocializadora da pena.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que o cometimento de falta grave autoriza a imediata regressão do regime, sendo prescindível a condenação definitiva.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. A prática de novo crime doloso e o descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto caracterizam falta grave. 2. A regressão de regime prescinde do trânsito em julgado da condenação pelo novo crime, bastando a existência de indícios suficientes da prática delitiva. 3. O reconhecimento de falta grave impõe a regressão ao regime mais gravoso como consequência da inaptidão do apenado à progressão.
_____________
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V; 52; 118, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 797.155/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, Súmula n. 526; TJMT, N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 02.02.2022; TJMT, N.U 1017158-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17.09.2024; STF, HC n. 97.218.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010918-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCIO DE SOUZA SILVA - CPF: 691.263.802-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Agravo em execução penal. Regressão de regime. Duas faltas graves. Prática de novo crime doloso e descarregamento completo da tornozeleira eletrônica.
R
e
curso
provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que
reconheceu a falta grave cometida pelo agravado, mas o manteve em regime semiaberto, com a imposição de novas condições.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i) definir se a prática de novo crime doloso e o descumprimento de condição imposta ao regime semiaberto caracterizam falta grave;

(
ii
) estabelecer se tais condutas justificam a regressão do regime de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

3.
A prática de novo crime doloso durante a execução penal e o descumprimento de condição imposta caracterizam falta grave, nos termos do art. 50, V, e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

4. A regressão de regime pode ser determinada independentemente do trânsito em julgado da condenação pelo novo crime, bastando a demonstração de indícios suficientes da prática delitiva.

5. A manutenção do regime semiaberto frente às práticas de faltas graves destoa dos princípios da execução penal, uma vez que revela inaptidão do apenado para a progressão, comprometendo a finalidade ressocializadora da pena.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que o cometimento de falta grave autoriza a imediata regressão do regime, sendo prescindível a condenação definitiva.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A prática de novo crime doloso e o descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto caracterizam falta grave. 2. A regressão de regime prescinde do trânsito em julgado da condenação pelo novo crime, bastando a existência de indícios suficientes da prática delitiva. 3. O reconhecimento de falta grave impõe a regressão ao regime mais gravoso como consequência da inaptidão do apenado à progressão.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
LEP,
arts
. 50, V; 52; 118, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 797.155/RS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, Súmula n. 526; TJMT, N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 02.02.2022; TJMT, N.U 1017158-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17.09.2024; STF, HC n. 97.218.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0012178-46.2010.8.11.0002,
código 253470,
reconheceu a falta grave cometida por
Márcio de Souza Silva
, mas o ma
nteve em regime semiaberto, com a imposição de novas condições.

O agravante, nas razões que se encontram no ID 279020851
, almeja a reforma do referido
decisum
, para que
se determine a regressão do agravado ao regime fechado, em razão de duas práticas de falta grave,
sem prejuízo da aplicação dos demais consectários legais, a exemplo da modificação da data-base para progressão.

O agravado,
nas contrarrazões encontradiças no ID 279020856, pugnou pelo desprovimento deste agravo, alegan
d
o que
“
regressão seria extremamente desproporcional na hipótese dos autos, representando medida inadequada e violadora do princípio fundamental da execução penal, que é a ressocialização”
.

Em juízo exteriorizado no ID 279020855, o juízo de primeiro grau manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
287563365, opinou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o agravante quer o provimento do presente recurso, a fim de que seja decretada a regressão regimental Márcio de Souza Silva ao regime fechado, nos termos do a
rt. 188, I, da Lei n. 7.210/84, em virtude de ele ter cometido novo fato definido como crime doloso bem como
“abandonou o seu cumprimento a partir de 02/02/2021, quando sua tornozeleira foi indevidamente descarregada (mov. 59.1)”
.

Colhe-se destes autos [e do processo
executivo de pena n. 0012178-46.2010.8.11.0002, código 253470, que tramita no SEEU], que o
agravado cumpre pena de
17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de
reclusão
, e
m regime fechado, pelas
condenações objetos das sentenças prolatadas nos autos das ações penais n. 0011369-80.2015.8.11.0002, 0009166-88.2016.8.11.0042
, 0015063-04.2008.8.11.0002,
0000000-00.0000.2.01.2007
e 0000000-00.0000.3.27.2009, por ter cometido os crime de r
oubo,
roubo majorado
, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por duas vezes
e tráfico.

Segundo se extrai destes autos, o agravado obteve a
antecipação da
progressão de seu regime para o semiaberto em
17 de junho de 2020, quando foram fixadas várias condições para cumprimento da pena, dentre as quais, o uso de tornozeleira eletrônica (ID 279020858, p. 122-127).

Registre-se, por importante, que o agravado foi devidamente admoestado das condições para o cumprimento da sua pena, conforme se observa de sua assinatura nas decisões encontradiças no ID 279020858, p. 146-148.

No entanto, no curso da execução, embora ciente de todas as condições, o agravado
se envolveu na prática de fato definido como crime doloso [art.
306, § 1°, I, c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro], pelo qual está respondendo nos autos da
Ação Penal n. 1001528-34.2021.8.11.0002 em trâmite na 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/
MT
.
Ademais, entre os dias 02 e 05 de fevereiro de 2021, deixou que sua tornozeleira eletrônica se descarregasse completamente, circunstância que ocasionou a desativação de seu cadastro, conforme registrado no ID 279020858, p. 173.

Ao apreciar o pleito de regressão do regime do agravado, o juízo de primeiro grau não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante, porém,
apesar de
reconhece
r
a existência de falta grave, mante
ve
o reeducando em regime semiaberto, tal como se infere destes trechos da decisão reprochada:

[...]
A justificativa apresentada pelo apenado não merece acolhimento, uma vez que não se revela suficiente para afastar o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto. Ademais, o próprio apenado reconheceu a falta cometida, reforçando a irregularidade de sua conduta, e embora tenha mencionado possíveis ameaças, não apresentou qualquer comprovação nesse sentido.

Diante disso,
resta evidenciado o descumprimento das obrigações inerentes ao regime semiaberto, razão pela qual RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE
, com a consequente necessidade de reavaliação da
data-base
para fins de cálculo de novos benefícios executórios.

CONTUDO, embora a falta grave configure uma violação às normas disciplinares, a aplicação das sanções deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante das circunstâncias concretas,
considero que a manutenção do apenado no regime semiaberto é a medida mais justa e adequada
.

Ressalto que o apenado cumpre pena por dois delitos, sendo o mais recente praticado há mais de oito anos, evidenciando um longo período sem reincidência em crimes de maior gravidade.
No que tange à prisão em flagrante ocorrida em 17/12/2020, que originou a Ação Penal no 1001528- 34.2021.8.11.0002, trata-se de
infração prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, um delito sem violência ou grave ameaça
. Além disso, o apenado responde a essa ação em liberdade, havendo, inclusive, designação de audiência para eventual proposta de suspensão condicional do processo. Destaca-se, ainda, que,
caso venha a ser condenado, a pena não resultará em cumprimento em regime fechado. Ademais, o período em que permaneceu preso já representou, de certa forma, uma reprimenda pela infração cometida, reforçando a desproporcionalidade de eventual aplicação de sanção mais severa no âmbito da execução penal.

Assim, à luz dos princípios mencionados, e considerando que o objetivo ressocializador da pena, não se justifica o prolongamento da permanência do apenado em um regime mais severo, respeitando entendimentos em contrário,
MANTENHO O APENADO NO REGIME SEMIABERTO
. [...]

(Trechos a decisão vista no ID 279020852)

Destacamos

Destarte, analisando os fatos, é imperioso destacar que o pleito merece prosperar, sobretudo porque este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “
O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP
.”

(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022, publicado no DJE de 07.02.2022).

Com efeito, observa-se destes autos que o agravado descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime
semiaberto ao
pratic
ar
novo crime
e deixar sua tornozeleira eletrônica descarregar completamente
, circunstâncias, essas, que justificam sua regressão de regime nos termos do art. 118, I da Lei das Execuções Penais assim redigido:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave
;

Destacamos

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, a ausência de acerto ao deixar de reconhecer a prática de novo crime doloso e descarregamento completo da tornozeleira eletrônica como faltas graves perpetradas pelo agravado.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal.
12o ed.
, São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. ILEGALIDADE. 1.
A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato.
2. A jurisprudência do STJ cristalizada, inclusive, no enunciado da Súmula n. 526, é a de que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". 3. No caso, não houve regressão do apenado em virtude da prática de falta grave. Ao contrário, foi deferida a progressão de regime antecipada, após a prática de fato definido como crime (tráfico de drogas), na mesma decisão em que dispensada a audiência de justificação. Somente após o provimento do agravo em execução ministerial, foi a progressão antecipada devidamente cassada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no HC n. 797.155/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023).
Destacamos

De sua parte, o agravado alega que para ser aplicada a supracitada norma é preciso que exista ao menos condenação em novo crime e não apenas um novo processo. Entretanto, diferentemente do afirmado, a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe a regressão do regime prisional, conforme entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E TENTATIVA DE INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE RITO ESPECÍFICO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA LEGAL DE OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO – OPORTUNIZADO O EXERCÍCIO DA DEFESA TÉCNICA E DA AUTODEFESA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – MÉRITO –
REESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DOLOSOS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – REGRESSÃO JUSTIFICADA
– “JUSTIÇA GRATUITA” – MATÉRIA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “A legislação processual penal não estabelece um rito específico para a audiência de justificação, determinando apenas a oitiva prévia do condenado, conforme Art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal (LEP)” (Parecer no 010444-001/2024). Em outras palavras, na fase da execução penal, havendo pedido do Ministério Público de regressão de regime [pela prática de falta grave], deve “oportunizar o exercício da defesa técnica e da autodefesa” (TJMT, AGEXPE no 1000422-09.2022.8.11.0000). Tendo em vista que o agravante compareceu em audiência, ocasião em que usou o direito ao silêncio, bem como foi oportunizada à Defesa técnica formular os requerimentos pertinentes, foram observados o contraditório e a ampla defesa e não se identifica a alegada nulidade.
O descumprimento de condição imposta pelo Juízo da Execução Penal, qual seja, “não praticar novos crimes dolosos”, caracteriza falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a regressão do agravante para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

“O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
[...]” (STJ,
AgRg
no REsp no 2369365/SP). “
Reconhecidas as faltas graves praticadas pelo apenado no curso da execução penal, consistentes no descumprimento [...] e no cometimento de fato definido como crime doloso, de rigor a regressão dele ao regime fechado, pois tais circunstâncias evidenciam que o agente não se encontra apto para ser reinserido na sociedade.
Aplicação do art. 50, V, e art. 52 c/c art. 118, inc. I, todos da LEP” (TJMT, AGEXPE no 1023252-32.2023.8.11.0000). O c. STF firmou orientação que “a lei de execução penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP) [...]” (HC no 97.218). O deferimento da gratuidade processual compete ao Juízo da Execução Penal, “haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente” (TJMT, AP no 0001292-27.2016.8.11.0018). Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 1017158-34.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024).
Destacamos

Vê-se, pois, que tal acepção está em consonância com o próprio enunciado sumular 526 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto exigir trânsito em julgado de nova condenação seria incompatível com a medida, afinal, muito provavelmente o tempo decorrido para término do novo processo já redundaria no término do cumprimento de pena pelo crime anterior, tornando sem nenhuma efetividade a previsão de regressão de regime.

A
ssim
, deve ser ressaltado que, ao contrário do afirmado pelo agravado, não há necessidade de prolação de sentença penal para regressão de regime, e nem é este o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal no julgamento do
leading
case
d
o Recurso Extraordinário n. 776.823, relatado pelo Ministro Edson Fachin. O que se consagrou naquela Corte Suprema foi a possibilidade de a sentença penal condenatória, sem trânsito em julgado, suprir a apuração administrativa da falta grave, bastando esta, em conformidade com a independência das instâncias, para a configuração da falta grave para fins de regressão de regime.

Logo, não resta dúvida, que, na espécie, tendo em vista que as atitudes do agravado demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento das suas condutas em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições estabelecidas, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, reformando, por conseguinte, a decisão atacada, a fim de regredir o regime de
Márcio de Souza Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025